Tribunal: TJDFT
Processo: 0718408-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR DE IMÓVEL. PERÍCIA. VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. MANUTENÇÃO.
1. O laudo do perito judicial goza de presunção de veracidade e legitimidade, salvo prova em contrário.
2. É válida a perícia realizada com imparcialidade pelo perito do Juízo que atendeu às exigências do art. 473, do CPC/2015, bem como obedeceu às normas técnicas aplicáveis à questão.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento do réu. Não se conheceu do pedido feito pelo agravante após a interposição do recurso.